Tribunal: TJPA
Processo: 0025665-56.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB ? SUSCITA QUE O JUÍZO A QUO NÃO PROCEDEU CORRETA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, NÃO PROCEDENDO A FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DE FORMA CLARA E IDONEA ? NÃO MERECEM PROSPERAR AS RAZÕES RECURSAIS. Da análise da sentença recorrida verifica-se que o quantum das penas foram aplicados de forma fundamentado e individualizado, atendendo as condições comuns, assim como as pessoais de cada sentenciado, com fundamentação clara e constante nos autos. A referida decisão encontra-se em consonância com os julgados do Superior Tribunal de Justiça colacionados, em que a utilização de comum fundamentação para dosar a pena aos corréus, em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, quando comunicáveis aos sentenciados. 1. In casu, o Juízo singular fundamentou a exasperação da reprimenda inicial para ambos os recorrentes em 06 (seis) anos e 200 (duzentos) dias-multa com base em elementos comuns e concretos que vislumbrou nos autos, no fato do roubo ter sido cometido em um transporte público em que uma das vítimas foi baleada, acentuando a culpabilidade, as circunstancias e consequências do crime. Assim, o referido quantum foi baseado em elementos concretos, comuns a ambos os recorrentes. Não se vislumbrando, no entendimento desta relatora, nenhuma violação ao princípio da individualização da pena e nem fundamentação vaga, vez que da análise do artigo 59 do CPB, o Magistrado singular exasperou a pena pelas circunstancias que entendeu que demonstravam maior reprovabilidade da conduta, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ademais, posteriormente, atendendo a condição particular de cada sentenciado, reconheceu em favor do recorrente Breno a atenuante de ser menor de 21 (vinte e um anos) na data do fato, atenuante com relação a este a reprimenda em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa e na terceira-fase, em razão do crime ter sido cometido em concurso de pessoas e com empego de arma de fogo, aumentou para ambos em 1/3 (um terço) a pena, resultando assim, para o apelante Breno a pena final em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa e para o recorrente Thiago em 08 (oito) anos de reclusão e 286 (duzentos e oitenta e seis) dias-multa, a serem cumpridas em regime semiaberto. Nesse sentido, entendo que o quantum fixado fora devidamente dosado e individualizado e dentro dos parâmetros legais pertinentes.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA VARA DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: BRENO RAFAEL ASSUNÇÃO MARQUES
THIAGO PINHEIRO DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO N.º 0025665-56.2016.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO - ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB - SUSCITA QUE O JUÍZO A QUO NÃO PROCEDEU CORRETA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, NÃO PROCEDENDO A FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DE FORMA CLARA E IDONEA -
NÃO MERECEM PROSPERAR AS RAZÕES RECURSAIS
.
Da análise da sentença recorrida verifica-se que o
quantum
das penas foram aplicados de forma fundamentado e individualizado, atendendo as condições comuns, assim como as pessoais de cada sentenciado, com fundamentação clara e constante nos autos. A referida decisão encontra-se em consonância com os julgados do Superior Tribunal de Justiça colacionados, em que a utilização de comum fundamentação para dosar a pena aos corréus, em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, quando comunicáveis aos sentenciados.

1.
In casu, o Juízo singular fundamentou a exasperação da reprimenda inicial para ambos os recorrentes em 06 (seis) anos e 200 (duzentos) dias-multa com base em elementos comuns e concretos que vislumbrou nos autos, no fato do roubo ter sido cometido em um transporte público em que uma das vítimas foi baleada, acentuando a culpabilidade, as circunstancias e consequências do crime. Assim, o referido quantum foi baseado em elementos concretos, comuns a ambos os recorrentes. Não se vislumbrando, no entendimento desta relatora, nenhuma violação ao princípio da individualização da pena e nem fundamentação vaga, vez que da análise do artigo 59 do CPB, o Magistrado singular exasperou a pena pelas circunstancias que entendeu que demonstravam maior reprovabilidade da conduta, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ademais, posteriormente, atendendo a condição particular de cada sentenciado, reconheceu em favor do recorrente Breno a atenuante de ser menor de 21 (vinte e um anos) na data do fato, atenuante com relação a este a reprimenda em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa e na terceira-fase, em razão do crime ter sido cometido em concurso de pessoas e com empego de arma de fogo, aumentou para ambos em 1/3 (um terço) a pena, resultando assim, para o apelante Breno a pena final em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa e para o recorrente Thiago em 08 (oito) anos de reclusão e 286 (duzentos e oitenta e seis) dias-multa, a serem cumpridas em regime semiaberto. Nesse sentido, entendo que o quantum fixado fora devidamente dosado e individualizado e dentro dos parâmetros legais pertinentes.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA VARA DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: BRENO RAFAEL ASSUNÇÃO MARQUES
THIAGO PINHEIRO DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO N.º 0025665-56.2016.8.14.0401

R e l a t ó r i o

BRENO RAFAEL ASSUNÇÃO MARQUES E THIAGO PINHEIRO DE OLIVEIRA
por meio da Defensoria Pública, interpuseram
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Narra à denúncia que no dia 28 de outubro de 2016, por volta das 12h, policiais militares foram acionados da ocorrência de um assalto em uma Van, na estrada velha do Outeiro. Que os passageiros informaram que foram assaltados por dois homens e que um deles portava arma de fogo, tendo um dos passageiros sido baleado e subtraído quatro aparelhos celulares das vítimas. Em diligências, conseguiram localizar os agentes com os celulares subtraídos e uma arma de fabricação caseira, com um cartucho deflagrado, os quais foram reconhecidos pelas vítimas.

Transcorrida a instrução processual o apelante Breno Assunção foi sentenciado a pena final de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa e o recorrente Thiago Oliveira foi sentenciado a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 286 (duzentos e oitenta e seis) dias-multa, a serem cumpridas rm regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CPB.

Inconformados interpuseram o presente recurso, aduzindo que não fora procedida a devida individualização da pena, bem como, que o juízo singular não motivou de forma clara e idônea as circunstâncias judiciais, requerendo que a sentença seja declarada nula e procedida nova dosimetria.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que o magistrado singular não procedeu a devida individualização da pena.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Aduzem os apelantes que o juízo singular não procedeu correta individualização da pena, não motivando de forma clara e idônea as circunstâncias judiciais.

Da análise da sentença condenatória verifica-se que na primeira fase da dosimetria da pena o juízo singular fundamentou a exasperação da reprimenda inicial para ambos os recorrentes com base em elementos comuns e concretos que vislumbrou do caderno processual, no tocante a culpabilidade, circunstancias e consequências do crime, assim justificando na análise das circunstancias judiciais:
¿ às vítimas se encontravam no transporte público coletivo e a vítima Vitalino Viera da Silva ter sido alvejado por disparo da arma de fogo, o que acentua a culpabilidade dos agentes, as circunstancias e consequências do crime, entendo como necessária a reprimenda-base para ambos em 06 (seis) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa¿.

Nesse sentido, verifica-se que da reprimenda atribuída, em que o legislador fixou o patamar entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos, o juízo a quo fundamentou concretamente três circunstancias judiciais que ele entendeu como negativa, comuns a ambos os recorrentes, pela dinâmica em que ocorreu o crime e consequências. Não se vislumbrando, no entendimento desta relatora, nenhuma violação ao princípio da individualização da pena e nem fundamentação vaga, vez que da análise do artigo 59 do CPB, dentre as circunstancias judiciais, foi claro, exasperando as circunstancias que concretamente entendeu que demonstravam maior reprovabilidade da conduta, e que eram comum a ambos os apelantes, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Vislumbramos que, assim como fundamentou as circunstancias em que entendeu concretamente de vetor negativo, e
in casu
, comuns, nas demais fases da dosimetria, o magistrado, atendendo a condição particular de cada sentenciado, prevista em nossa legislação penal, reconheceu em favor do recorrente Breno a atenuante de ser menor de 21 (vinte e um anos) na data do fato, atenuante com relação a este a reprimenda em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa. Posteriormente, na terceira-fase, em razão do crime ter sido cometido em concurso de pessoas e com empego de arma de fogo, aumentou para ambos em 1/3 (um terço) a pena, ou seja, no mínimo legal, resultando assim, para o apelante Breno a pena final em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa e para o recorrente Thiago em 08 (oito) anos de reclusão e 286 (duzentos e oitenta e seis) dias-multa, a serem cumpridas em regime semiaberto.

Assim, verifica-se que todas as fases da dosimetria da pena foram devidamente observadas e aplicadas de forma individualizada, e atendendo as condições comuns e pessoais de cada sentenciado, com fundamentação clara e constante nos autos.

Ademais, a referida decisão encontra-se em consonância com os julgados do Superior Tribunal de Justiça, conforme abaixo colacionados, em que a utilização de comum fundamentação para dosar a pena aos corréus, em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, quando comunicáveis aos sentenciados.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O 69, DO CP. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA AVALIAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Omissis
2.
A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus, em uma análise conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que comunicáveis aos acusados
(HC n. 359.152/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 18/8/2017).
3.
No presente caso, a Corte de origem fundamentou a exasperação da reprimenda inicial para todos os acusados com base em elementos concretos comuns extraídos dos autos
, quais sejam, a extrema ousadia empregada pelos envolvidos, que vieram em vários carros, armados, da zona leste da capital paulista, para invadir o estabelecimento comercial na cidade do interior de Itatiba, de forma premeditada, com toda a conduta criminosa planejada,
o que aponta para uma maior reprovabilidade da conduta, justificando
, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o incremento de 1/6 (um sexto) na pena-base.
4. Omissis
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1837315/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). Grifo nosso
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ANÁLISE CONJUNTA DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS COMUNICÁVEIS OU COMUNS AOS CORRÉUS. POSSIBILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. PERSONALIDADE. RÉU COM MAIS DE UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. HISTÓRICO CRIMINAL QUE CONFIGURA APENAS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PERSONALIDADE DO AGENTE AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Omissis
2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
3.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a utilização de fundamentação comum aos corréus na dosimetria da pena, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da individualização da pena ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que as circunstâncias lhes sejam comunicáveis ou comuns, como na hipótese
. 4. Omissis
5. Omissis.
6. Omissis.
7. Omissis.
8. Omissis.
9. Omissis.
10. Omissis.
11. Omissis.
(HC 528.733/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019). Grifo nosso
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PATROCÍNIO DA CAUSA. INTERESSES ANTAGÔNICOS. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. AMPLO EXERCÍCIO DA DEFESA. VIABILIDADE. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO LASTREADA NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
RÉUS DIVERSOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS. PROCEDIMENTO INDIVIDUALIZADO. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Omissis.
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis.
6. O princípio da individualização da pena não exige que o Magistrado, diante de réus que ostentam as mesmas circunstâncias judiciais - como no caso concreto -, realize um procedimento de dosimetria da reprimenda em separado para cada um deles, podendo, desde que o faça de forma fundamentada, agrupá-los nas razões que lhes forem comuns e justifiquem a aplicação da reprimenda naquele quantum.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag 1130380/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017) grifo nosso

Ante o exposto, data vênia o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

P. R. I

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora